Tribunal: CARF
Processo: 10660.001608/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001608/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 28/02/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Constatada a não apresentação pela contribuinte de escrituração contábil que
reflita a real situação, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal
lançadora ao proceder ao lançamento das contribuições mediante aferição
indireta.
Na falta de prova dos valores pagos pela execução de obra de construção civil,
esses serão obtidos mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional
à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário. Lançamento fiscal regularmente constituído,
apurado por aferição indireta, por meio de Aviso para Regularização de Obra
(ARO).
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001608/2009-88
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-28.285 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG - DRJ/JFA
(e.fls. 66/77), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto
de Infração – AI/Debcad no 37.111.908-1, no valor de R$ 33.345,22, consolidado em
19/10/2009, com ciência por via postal em 23/11/2009.
Consoante o “Relatório Fiscal Auto de Infração” (e.fls. 11/13), parte integrante do
AI, o lançamento refere-se às contribuições sociais, cota patronal e a correspondente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), tendo sido os valores apurados
por aferição indireta. Ainda de acordo com o relatório, o Auto de Infração tem por finalidade
constituir o crédito referente a parte patronal e Gilrat apurados por intermédio do Aviso para
Regularização de Obra (ARO), emitido em 27/02/2008, pela Agência da Receita Federal do
Brasil em pouso Alegre/MG. O referido Aviso para Regularização de Obra gerou o processo
administrativo no 13657.001193/2007-28, que se encontra apensado ao presente procedimento.
Os principais fatos, procedimentos adotados e conclusões da autoridade fiscal lançadora
encontram-se descritos no “Relatório Fiscal Auto de Infração “, nos seguintes termos:
VIII- NARRATIVA DOS FATOS
1. Em diligência realizada pela Fiscalização em 31/12/2007, o sujeito passivo não
apresentou nenhum documento contemporâneo ou recolhimento em relação à obra
edificada (anexo 2).
2. A sujeito passivo edificou a obra de construção civil, com área de 788,73 m2 e
apresentou a Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil - DISO em
1/10/07; (anexo 3);
3. A partir das .informações prestadas na DISO e seus anexos, foi emitido o Aviso para
Regularização de Obra-ARO, informando ao responsável pela obra a área a regularizar
e o valor de contribuições sociais devidas à Seguridade Social.
4. Para a apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução da obra foi
utilizada a tabela do Custo Único Básico (CUB) referente ao mês da apresentação da
DISO, tendo como base a área construída e o padrão da obra,
5. O custo global da obra foi calculado pelo sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil a partir de seu enquadramento.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

5. Não tendo sido efetuado pela empresa o recolhimento do valor apurado, a
documentação foi encaminhada à Supervisão de Fiscalização para a formalização do
processo para fins de cobrança.
IX- DEMAIS INFORMAÇÕES
1. Foi emitido o TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal em 19/10/2009
solicitando o comprovante de recolhimento do ARO emitido em 11/08/2008, intimando
a empresa para exercer o direito da juntada novos documentos e apresentar Guia de
Recolhimento-GPS do valor devido, uma vez que não constava dos arquivos da RFB o
recolhimento do valor apurado;
2. Em correspondência datada de 03/11/2009, o sujeito passivo encaminhou
correspondência anexando uma Certidão Negativa emitida em 16/07/2007, pela RFB
com validade até 13/04/2008 (anexo 4 e 5);
Considerando que o contribuinte não apresentou e nem consta dos sistemas da RFB
qualquer recolhimento da obra em questão sendo que, na própria Certidão Negativa
consta expressamente que está “Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas" , motivando
assim a lavratura do presente Auto de Infração.
3. A Fundamentação Legal se encontra no anexo de Fundamentos Legais do Débito.
4. As bases de cálculo bem como as alíquotas aplicadas e os acréscimos legais se
encontram nos anexos: Relatório de Lançamento e Discriminativo do Débito.
(...)
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou a impugnação de
e.fls. 33/41, onde alega preliminarmente nulidade do Auto de Infração, sob argumento de que a
descrição dos fatos efetuada pela autoridade fiscal lançadora, da suposta infração, não teria se
dado nos termos das exigências legais. Afirma que a descrição ateve-se a apontar possíveis
omissões da impugnante, esquivando-se de declinar as efetivas razões que teriam levado à
lavratura do AI. Complementa que a mera menção ao fato de que foi utilizada a Tabela Custo
Único (CUB) referente ao mês de apresentação da DISO, não lhe permitiria, aferir de forma
objetiva o total de empregados a que estava obrigado a recolher as contribuições lançadas e que a
base de cálculo sobre o qual incide o lançamento é a remuneração devida ou creditada aos
empregados, pelo que, a ausência de informação da quantidade destes impede a verificação do
cálculo efetivado correspondente ao valor considerado devido.
Também é advogado que, apesar da prerrogativa fiscal de efetivar o lançamento
por estimativa, tal faculdade não eximiria a autoridade lançadora de se adstrir às informações
relativas à obra, prestadas regularmente pela contribuinte. Isso porque, na Declaração de
Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO), apresentada pela contribuinte, foi apontado
que o imóvel objeto de fiscalização corresponderia a um prédio cujo padrão de construção se
equipara a “Lojas e Salas Comerciais”. No entanto, a autoridade lançadora teria desconsiderado
tais informações, sem qualquer justificativa, e atribui à construção, no Aviso de Regularização
de Obras (ARO), padrão diverso do declarado, classificando a construção como “Residência,
Hotel e Spa”, de padrão “Alto Nível”. Mais uma vez comprometendo o cálculo do tributo
supostamente devido, porquanto não se limitou ao padrão informado pela contribuinte, o que
novamente comprometeria a própria regularidade do auto de infração.
Em tópico específico, é suscitada pela autuada a decadência do direito de
lançamento do crédito tributário relativo ao imóvel objeto da autuação. Nesse sentido, aduz que,
conforme os documentos que junta à impugnação, a obra de construção teria sido edificada nos
idos do ano de 1976, passando por reformas e ampliações nos anos de 1991 e 1997, sob a
responsabilidade/da Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas. Sendo que a titularidade do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

bem imóvel, bem como as edificações, somente passaram a pertencer à municipalidade em
agosto de 2007, como afirma se verificar da escritura pública de doação, de forma que, o
Município apenas teria procedido à regularização da obra no ano de 2007, sendo certo que já
existiria desde 1993. Conclui impor-se o reconhecimento da data efetiva de ocorrência dos fatos
geradores, como sendo os anos de 1976, 1991 e 1997, momento em que as edificações e mão-de-
obra nelas implantadas teriam sido promovidas. Adentrando ao que classifica como mérito,
argumenta a então impugnante que a construção já existia no local, e estaria, inclusive, sendo
reformada pela Administração Municipal, assim, não haveria como ser onerada com o pretenso
débito de contribuições sociais, incidentes sobre mão-de-obra empregada em uma construção
civil que já existiria há mais de 30 anos. Conclui as contribuições objeto do lançamento, por
certo já devem ter sido recolhidas pela antiga proprietária, Associação dos Amigos de Cachoeira
de Minas, quando da edificação da referida obra de construção civil. Ainda que assim não tivesse
ocorrido, a responsabilidade pelas contribuições deveria ser atribuída àquele que procedeu à
edificação, posto que teria sido a Associação quem contratou diretamente toda a mão-de-obra até
então implementada na edificação e que: “Sabe-se que o sujeito passivo das contribuições
tributárias lançadas através da presente é aquele que contrata empregados para a construção
civil e não ao impugnante. Destarte, o responsável pelo crédito tributário foi quem contratou os
empregados inexistindo, conforme amplamente demonstrado, qualquer vinculo do Impugnante
com a realização da obra.”
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado; sendo exarada a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AFERIÇÃO INDIRETA. DISO. ARO. CUB.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA,
PARA
O
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
(RAT). DISPENSADO DE DECLARAR EM GFIP. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E
IMPROCEDENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDO.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
Constatado O atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará o auto de
infração, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei 8212/1991). -
A decadência somente ocorre se comprovado O término da obra antes do qüinqüênio
previsto legalmente para o lançamento fiscal (art. 173-I, CTN).
Na ausência de contabilidade da construção de edificação, a apuração das contribuições
sociais é feita por aferição indireta nos termos normatização legal, regulamentar e
administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (efls.
80/89), voltando a suscitar preliminar de nulidade do Auto de Infração, sob os mesmos
argumentos consignados na impugnação. Também são ratificados o pedido de reconhecimento
da decadência do direito de lançamento e a mesma tese de defesa de mérito. Reproduzo abaixo
as principais alegações do recurso:
3. PRELIMINARMENTE
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

3.1 Da nulidade do Auto de Infração
O r. acórdão consignou que a argumentação lançada pelo Recorrente quanto ao não
atendimento ao disposto 10 do Decreto n° 70.235/72 não tem sustentação frente ao
autos, de forma que o lançamento fiscal foi regular no seu aspecto formal.
Entretanto, data venia, a decisão exarada merece reparo.
Conforme notório conhecimento, o Auto de Infração será lavrado quando constatada
irregularidade mediante atividade externa da fiscalização tributária. Por meio daquele é
efetivado o lançamento de ofício do tributo, pelo que o procedimento administrativo que
culmina na elaboração de tal ato, bem como os seus consectários devem estar revestidos
de estrita legalidade para que produza efeitos jurídicos.
Dessa feita, deve o ato administrativo de lavratura do respectivo Auto de Infração,
constitutivo do crédito tributário, observar o disposto no Decreto n° 70.235/72, que em
seu artigo 10 dispõe:
(...)
Com espeque no dispositivo acima, apreende-se a existência de exigências formais,
dentre as quais vale ressaltar: fundamentação legal do lançamento, descrição correta da
infração, observância dos prazos da ação fiscal, uso do instrumento material adequado
para corporificar o lançamento.
Percebe-se, portanto, que para a validade da ação fiscalizatória é indispensável que o
Auto de Infração contenha a narração escrita e circunstanciada de um ato, situação ou
fato que enseja repercussão no recolhimento do tributo, de forma a estabelecer uma
adequada relação jurídico-tributária.
Nesse sentido, a RFB, na sua página oficial1, remete os agentes fazendários a
observações relevantes sobre a descrição do fato, como se passa a transcrever:
(...)
Ocorre que, no caso em exame, a RFB, ao declinar a narrativa dos fatos que embasaram
a lavratura do auto, apenas restringiu-se a dispor o que se segue:
(...)
Entretanto, data venia, verifica-se no texto supra que a descrição efetuada pelo agente
fazendário do suposto fato infringido pelo Município de Cachoeira de Minas, ora sujeito
passivo da obrigação tributária, não se deu nos termos das exigências legais.
No caso em questão, não obstante tenha a autoridade fiscalizatória a prerrogativa de
efetivar o lançamento por estimativa conforme assegura o art. 148 do Código Tributário
Nacional, tal faculdade não a exime de adstrir-se às informações relativas à obra,
prestada regularmente pelo contribuinte.
Conforme se infere da Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil-DISO,
o Recorrente apontou que o imóvel objeto de fiscalização corresponde há um prédio
cujo padrão de construção se equipara à Lojas e Salas Comerciais.
No entanto, a autoridade lançadora desconsiderou tais informações sem qualquer
justificativa e atribui à construção, no Aviso de Regularização de Obras- ARO, padrão
diverso do declarado. Enquadrou-a à prédio destinado a Residência, Hotel e Spa, de
padrão Alto Nível.
Preceitua o art. 33, §4°, da Lei n° 8.212/91 que:
“Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da obra,
'cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.”
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

Infere-se, portanto, que os critérios utilizados pela RFB comprometeram o cálculo do
tributo supostamente devido, porquanto não se limitou ao padrão informado pelo
contribuinte, o que compromete a própria regularidade do auto de infração lavrado.
Por oportuno, cumpre colacionar o entendimento exarado no acórdão subjulgado:
(...) a aferição indireta tem previsão legal e administrativa, dispensando o
quantitativo do n° de empregados para o recolhimento ou verificação do quanto
devido, pois o cálculo é feito com base no padrão da obra, metragem e no valor do
CUB - Custo Unitário Básico calculado pelo Sinduscon. "
Entretanto, não obstante reconhecer que a quantificação do tributo devido por
procedimento de aferição indireta depende da conjungação de padrões/medidas, dentre
eles o padrão da obra informado pelo sujeito passivo, a decisão vergastada ponderou
que:
“é sabido que por exigências sanitárias as unidades hospitalares, serviços de
pronto atendimento, postos de saúde, pronto socorro e outros correlatos
necessariamente terão de apresentar Ótimas condições de construção e
conservação, portanto, são obras de padrão alto. "
Ora, não pode a atividade fiscalizatória utilizar-se de presunção ou mesmo de pretensas
“verdades sabidas" para estabelecer critério quantitativo do tributo devido, atribuindo
padrão diverso do informado pelo contribuinte, sob pena de flagrante ofensa ao
princípio da legalidade, ao qual está adstrito a atividade fiscalizatória. Com efeito, o
vício suscitado alhures atinge o ato de lançamento em sua essência, enredando a certeza
e liquidez do crédito constituído, donde exsurge a nulidade do presente Auto de
Infração, pelo que a reforma da decisão é medida que se impõe.
4. DA DECADÊNCIA
(...)
Ocorre que os créditos tributários apurados, no Auto de Infração impugnado encontram-
se fulminados pela decadência, eis que lançados após o prazo de 05 (cinco) anos de que
a RFB dispõe para exercer o direito de constituição de crédito tributário em relação aos
fatos geradores pretensamente ocorridos em relação a obra em comento, em que pese
entendimento contrário esposado no acórdão recorrido.
(...)
O Recorrente não apresentou a documentação exigida pela RFB, contemporâneas à
época da obra de construção civil, exatamente pelo fato de não as possuir, uma vez que
foram realizadas pela Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas, não tendo o
Recorrente qualquer responsabilidade pela sua execução e ampliação.
Deste modo, justificada está a ausência de prova contábil regular da obra civil de
construção civil, não podendo a responsabilidade pelo recolhimento do tributo
supostamente devido ser atribuído ao Recorrente, a título de contribuinte, por uma obra
que este não executou.
Conforme se infere dos documentos jungidos a presente, a obra de construção foi
edificada nos idos de 1976, passando por reformas e ampliações nos anos de 1991 e
1997, sob a responsabilidade da Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas.
A titularidade do bem imóvel em questão, bem como as edificações nele existentes
somente passaram a pertencer à municipalidade em agosto de 2007, como se verifica da
escritura pública de doação (doc. Anexo), em que a Associação Amigos de Cachoeira
de Minas alienou a propriedade gratuitamente, de forma condicional, desde que nele
fosse implementado uma Unidade Básica de Saúde.
Diante de tal encargo, o Município de Cachoeira de Minas apenas procedeu a
regularização da obra no ano de 2007, sendo certo que esta já existia desde 1993.
Tais fatos encontram-se devidamente comprovados por meio do Alvará de Licença e
Construção jungido ao presente, cujo objetivo foi apenas proceder a regularização da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

obra já existente. Corrobora também esta asseveração as plantas alusivas à construção
anexadas a presente (ANEXAR CÓPIAS DAS PLANTAS), pelo que inconteste que a
edificação foi realizada em momento muito anterior a 2007.
Destarte, resta clarividente que as obras de construção civil realizadas sobre o imóvel
localizado à Rua Maria Rita de Faria, 405, em Cachoeira de Minas, já existiam desde
1976, passando por reformas e ampliações posteriores, sendo forçoso concluir que
eventual crédito existente quanto à contribuição social patronal, encontra-se fulminada
pelo vício da decadência, eis que passados mais de 05 anos da ocorrência do fato
gerador respectivo.
(...)
No caso em comento, não pode ser considerado como termo a guo para a contagem
do prazo decadencial de lançamento a mera regularização de obra há muito
existente. Com efeito, as contribuições elencadas no artigo 32 da Lei n°
8.212/91,_passam a ser devidas quando efetivamente prestados os serviços pelo
empregado segurado. Destarte, começando a fluir deste marco o prazo para
lançamento, no presente caso ocorrido em 1976, 1991 e 1997, o Auto de Infração
encontra-se inquinado de vício da decadência.
(...)
Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da data efetiva de ocorrência dos
fatos geradores como sendo os anos de 1976, 1991 e 1997, momento em que as
edificações e mão-de-obra nelas implantadas foram promovidas. Necessário
também que seja reconhecida a decadência dos créditos lançados, visto que
constituídos sem a observância do quinquídio legal. Por conseguinte, imperiosa a
reforma da decisão com fincas a extinção do presente Auto de Infração.
5. DO MÉRITO
Na eventualidade de o il. Julgador não acolher a nulidade alegada em prejudicial de
decadência ora erigida, no mérito deve ser reformada a decisão para cancelar o presente
Auto de Infração, pelas razões que se passa a explicitar.
A obra de construção em comento fora edificada nos idos de 1976, 1991 e 1997 sob a
responsabilidade da Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas, conforme se
verifica pelos documentos acostados à presente manifestação, só passando a titularidade
da municipalidade em agosto de 2007, fato este inclusive reconhecido pelo il. Julgador a
quo, como se vê abaixo:
“A impugnação confessa às fls. 36 que o imóvel e a edificação foram regularizados
em 2007 quando o Município obteve a sua transferência, passando o mesmo ao
domínio do município autuado.”
No entanto, o Órgão sentenciante se apega em extremo rigorismo ao fato de que consta
na escritura pública a transferência do terreno sem benfeitorias, em detrimento dos
diversos documentos jungidos aos autos que comprovam a existência de construção
anterior à doação modal do imóvel.
Destarte, eximiu-se de apreciar as plantas trazidas aos autos que comprovam que a
edificação é anterior à transferência e, ainda, o contrato administrativo entabulado entre
o Município de Cachoeira de Minas e a Construtora Camargo e Ribeiro Ltda., datado de
15 de maio de 2008, cujo objeto encontra-se previsto na cláusula segunda do contrato:
“Constitui objeto do presente contrato a reforma e ampliação da Unidade"
Com efeito a Unidade de Saúde implementada no local, que hoje se encontra sob a
responsabilidade e propriedade do Poder Público Municipal, há muito existia, o que
induz à conclusão de que a mão-de-obra implementada para a construção que se
vislumbra atualmente foi diluída ao longo do tempo.
Inconteste, pelos documentos juntados, que a construção implementada somente chegou
no patamar hodierno, tendo em vista as duas modificações e reformas pelo qual passou
o prédio ou desde a sua edificação inicial.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

Conforme se infere da escritura pública em anexo, a Unidade de Saúde pertencia
anteriormente a Associação Amigos de Cachoeira da Minas, que a doou ao Requerente
de forma condicional, exigindo-se que se mantivesse implantado no local uma Unidade
Básica de Saúde.
Diante de tal encargo, o Município de Cachoeira de Minas apenas procedeu a
regularização da obra já existente desde de 1976, consoante se comprova pelo Alvará de
Licença e Construção n° 052/07. Por oportuno, reconhece o Recorrente equívoco no
preenchimento da DISO, pois não se trata de obra nova, pelo que não se pode apegar a
seus dizeres como se fosse a verdade máxima;
Destarte, a construção já existia no local, e está sendo inclusive reformada pela
Administração Municipal. Assim, não há como essa ser onerada com um vultuoso e
pretenso débito de contribuições sociais, incidentes sobre mão-de-obra empregada em
uma construção civil que já existe há mais de 30 anos.
Neste ínterim, verifica-se que as contribuição sociais aqui pleiteadas pela RFB
certamente já foram recolhidas pela Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas,
quando da edificação da referida obra de construção civil.
Ainda que assim não tivesse ocorrido, a responsabilidade pelas contribuições aqui
exigidas deve ser atribuída aquele que procedeu a edificação da obra de construção
civil.
Isso porque foi a Associação quem contratou diretamente toda a mão-de-obra até então
implementada na edificação. Sabe-se que o sujeito passivo das contribuições tributárias
lançadas através da presente é aquele que contrata empregados para a construção civil e
não ao Recorrente.
Destarte, o responsável pelo crédito tributário foi quem contratou os empregados
inexistindo, conforme amplamente demonstrado, qualquer vinculo do Recorrente com a
realização da obra.
Desse modo, insubsistente o presente Auto de infração, impondo-se à RFB a reforma da
decisão e, ao final, o cancelamento do crédito tributário em comento.
Ao final, é requerido o julgamento pela procedência do recurso e
anulação/cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/04/2010, conforme Aviso de Recebimento (AR) de e.fl. 79. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 14/05/2010, conforme atesta o carimbo aposto na e.fl. 80, pela
Agência da Receita Federal do Brasil em Pouso Alegre/MG, considera-se tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, no recurso apresentado a contribuinte retorna os mesmos
argumentos já apresentados na impugnação. Por ocasião do julgamento de piso a autoridade
julgadora procedeu a pormenorizada análise de todos os argumentos de defesa apresentados, os
quais entendo terem sido clara e suficientemente examinados e rebatidos nos fundamentos do
Acórdão recorrido, conforme passo a demonstrar. Tal conclusão autoriza a aplicação do disposto
no § 3o do art. 57, do Regulamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Inicialmente, passo ao exame das preliminares.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

A argumentação sobre o não atendimento ao disposto no artigo 10 do decreto 70.235/
1972 não tem sustentação frente aos fatos jurídicos constantes dos autos. O processo
tem regularidade no seu aspecto formal. A fundamentação legal e regulamentar do
lançamento fiscal se encontra às fls. 06/07, onde consta o procedimento por aferição
indireta com base nas disposições da lei 8212/1991 e no CTN frente a inexistência de
prova contábil regular da obra de construção civil. Da mesma forma, a fundamentação
legal e regulamentar das contribuições lançadas e relativas a parte patronal (empresa +
RAT) está ali expressa . O relatório fiscal de fls. 10/12 também está dotado de perfeita
identificação dos fatos jurídicos necessários a comprovação do crédito tributário
lançado, além das informações de sustentação do mesmo lançamento, pois tem seus
fatos jurídicos na DISO que se estriba nas informações do sujeito passivo e nos
documentos apresentados (projeto, escritura e registro do TERRENO sem
benfeitorias, cadastro municipal, alvará de licença, todos de 2007, às fls. 16, 17, 18
41,42/45). Também não tem como prosperar a alegação de falta de descrição da
infração, nem da falta das razões que a levaram a promover a lavratura da autuação.
Ora, no caso, o lançamento é decorrente de obrigação principal e se assenta nos fatos já
mencionados e transcritos no referido relatório fiscal, constantes do relatório de
lançamentos e discriminativo do débito, sustentado pelos citados fundamentos legais e
calcados nos elementos de cálculo, projeto, alvará de licença, DISO e no Aro, onde
consta neste último todas as informações de enquadramento da obra, metragem, valor,
forma de apuração, percentuais de cálculo. Desta forma, entende este relator que os
argumentos da impugnação carecem de sustentação fática, pois todos os elementos de
constituição estão nos autos, com as cautelas do Órgão Lançador (diligência fiscal
prévia, cálculo no ARO e não pago), comandados também pelas próprias informações
da DISO oferecida pelo contribuinte e sujeito passivo e respaldadas nos documentos por
ele apresentados, conseqüentemente, não havendo a alegada falta de clareza, nem a
violação do direito de ampla defesa e do contraditório.
Portanto, no exame dos autos, entendo que o mesmo apresenta regularidade formal,
contendo os elementos e cautelas formais prévias próprios da constituição do
lançamento fiscal.
Em relação ao pedido de cancelamento do crédito tributário lançado sobre o argumento
de a responsabilidade pelo recolhimento não ser do sujeito passivo, ou seja, do
Município autuado, é também incabível, pois, os únicos registros existentes são os da
escritura Pública e do Registro Imobiliário quando da transferência do terreno sem
benfeitorias. Todos os demais registros e fatos constantes dos autos caminham no
sentido da responsabilidade do Município autuado, cabendo a ele, portanto, a
responsabilidade pelo recolhimento, cuja dívida se estriba na DISO e nos demais
documentos por ele fornecido e em seu nome.
No que se refere a pretendida decadência das contribuições lançadas sob o argumento
de que a obra estava pronta desde 1976, 1991 e 1997, na responsabilidade da
Associação dos Amigos de Cachoeira de Minas, os fatos dos autos não apontam nesse
sentido. A auditoria fiscal em sua diligência prévia atesta que o sujeito passivo não
apresentou nenhum elemento contemporâneo capaz de comprovar a
conclusão/existência da obra anteriormente aos cinco anos previstos no artigo 173-I do
CTN, corroborado pela súmula vinculante 08 do STF, mais precisamente anterior ao
período qüinqüenal de 2004 a 2008 (fls. 11/12), nem mesmo qualquer recolhimento da
mesma obra. A Certidão Negativa de Débito, pela sua própria ressalva, não garante ao
contribuinte a não cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente, fato
que não é do desconhecimento do contribuinte que também é Órgão Público.
Esta sustentação da Auditoria Fiscal não foi desconstituída nos autos nos termos do que
dispõe o CPC (art. 332-II), pois o Município autuado ainda trouxe a comprovação de
corroboração de que as contribuições lançadas para a referida obra de construção civil
não estão decaídas. Em todos os documentos apresentados, não há qualquer indicação
material e contemporânea aos fatos alegados como se observa do alvará de licença,
escritura pública e registro da aquisição do imóvel pelo sujeito passivo, cadastro
municipal (fls. 41/45) e projeto anexado fora dos autos, observando-se que da escritura
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

pública o bem transferido foi UM LOTE DE TERRENO SEM BENFEITORIAS e do
registro imobiliário consta “UM LOTE DE TERRENO, SEM BENFEITORIAS”,
sendo que neste mesmo registro imobiliário, na averbação de 09/08/2007, foi inserido o
referido lote de terreno em matrícula do cadastro imobiliário Municipal.
Ainda no processo apenso 13657.00193/2007-28 relativo a DISO, a certidão de fls. 03
se constitui em declaração, pois não oferece os registros fáticos e contemporâneos da
certificação, situação contraditada pelo referido registro imobiliário onde consta apenas
o terreno e o seu cadastramento em 09/08/2007 quando foi inserido o número de
cadastro do imóvel no Município sob o n° 02.038 '
Também a declaração de fls. 04 do referido processo da DISO não se constitui da
natureza de certidão, não havendo menção fática contemporânea aos fatos mencionados,
observando que o imóvel não tinha lançamento do IPTU.
Igualmente o laudo de vistoria de fls. 05 se constitui apenas dos efeitos declaratórios,
não fornecendo elementos materiais, básicos e contemporâneos aos fatos alegados para
a sustentação na condição pericial.
Desta forma, os referidos documentos constantes do processo da DISO, apenso ao
lançamento fiscal, carecem da necessária autenticidade contemporânea aos fatos da obra
alegados para conduzir os fatos geradores em período decadente . A uma, porque é
alegado que a mesma foi construída em 1976, 1991 e 1997 e isto não foi provado por
documento contemporâneo. A duas, porque o rotulado laudo de vistoria de natureza
apenas declaratória diz ter a mesma cerca de 12 anos, mas os registros imobiliários
(escritura pública, registro em cartório, cadastro municipal (assentado em cartório),
alvará de licença da construção estarem dentro do período não decadente, em 2007.
À guisa de esclarecimentos, coloco que as instruções normativas, a primeira vigente na
emissão do lançamento fiscal, a segunda em vigor, tratam da matéria e não acobertam a
pretensão do impugnante, na conformidade do seguinte:
IN SRP 03/2005, art. 482 e parágrafos, então vigente à época do lançamento e da
impugnação, define a documentação que comprova a ocorrência do instituto da
decadência. Nenhum dos documentos apresentados com a impugnação atende os
referidos preceitos normativos da referida Instrução Normativa in verbis:
(...)
A IN-SRF-971/2009 que atualmente regula os procedimentos sobre a matéria em
apreciação, traz a referida regulamentação no seu artigo 390, in verbis:
(...)
No mérito, a impugnação não tem fatos consistentes que comprovem a improcedência
do crédito tributário lançado. O procedimento da aferição indireta está previsto na
legislação previdenciária (art. 33, § 4°, da lei 8212/1991) e na Instrução Normativa SRP
03/2005, artigo 429 e seguintes, uma vez que não houve a adoção do procedimento
previsto no artigo 419 da mesma IN (contabilidade). Portanto, a aferição indireta tem
previsão legal e administrativa, dispensando o quantitativo do n° de empregados para 'o
recolhimento ou verificação do quanto devido, pois o cálculo é feito com base no
padrão da obra, metragem e no valor do _CUB - Custo Unitário Básico calculado pelo
Sinduscon.
A impugnação confessa às fls. 36 que o imóvel e a edificação foram regularizados em
2007 quando o Município obteve a sua transferência, passando o mesmo ao domínio do
município autuado. Ora, os próprios documentos apontados pela impugnação como
alvará de licença da construção, inscrição no cadastro imobiliário e outros datam de
2007, observando que no documento de doação e do registro imobiliário também do
referido ano de 2007 somente consta o terreno sem benfeitorias, não fazendo
nenhuma alusão a edificação que foi regularizada após junto ao cadastro imobiliário no
registro de imóveis, com alvará de licença (fls. 41/45) de 2007, redundando finalmente
na apresentação da DISO.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

Os dados dos cálculos constante do ARO (fls. 18/19) conferem com a metragem
constante da declaração do contribuinte (DISO), que também é aquela constante de
todos os demais documentos, ou seja, 788,73 m2 de edificação.
A argumentação de que a edificação foi construída e reformada nos anos de 1976, 1991
e 1997 não está comprovada, situação que havia sido constatada antes do lançamento
fiscal quanto houve a intimação para apresentar os documentos comprobatórios nesse
sentido e a própria auditoria fiscal informa que não houve a sua apresentação, levando
ao procedimento do lançamento fiscal da dívida ora em apreciação.
A guisa de repasse desses documentos, observo que às fls. 12, itens 1 e 2, o sujeito
passivo foi intimado e não apresentou qualquer documento contemporâneo aos fatos
que comprovasse a existência da edificação anteriormente a 2007, em especial nos
alegados anos de 1976, 1991 e 1997. A certidão negativa de 16/07/2007 atesta a não
existência de dívida, mas ressalva a sua cobrança o que se encaixa perfeitamente na
situação ora em exame.
As informações prestadas na DISO (fls. 16/17 e 01,02 do processo apenso
13657001193/2007-28) é de inteira responsabilidade do contribuinte (art.475, § 3°, da
Instrução Normativa SRP-03/2005), evidenciando que a metragem oferecida na mesma
confere com aquela dos documentos de fls. 10 (ARO), 04, 05, 10/11 do mesmo
processo apenso. O documento de fls. 03 ainda do referido processo apenso não tem
natureza de certidão, constituindo-se em declaração pela falta dos registros de base e
contemporâneo aos fatos alegados. Também a declaração de fls. 04 não se sustenta em
documento contemporâneo aos fatos. Da mesma forma, o rotulado laudo de vistoria (fls.
05) não se reveste dos elementos próprios, não passando de um documento declaratório
e sem os dados periciais necessários a comprovação do alegado pela impugnação.
Igualmente, o projeto assinado pela Engenheira Wânia Mariza Modesto Murad, que
caminha à parte dos autos, não tem registro no órgãos competentes e ainda o rotula o
imóvel de HOSPITAL DE CACHOEIRA DE MINAS. `
Vencida a etapa documental, os argumentos de erro no enquadramento da edificação
não tem suporte. Lastreados em vários documentos, o prédio da Rua Maria Rita de
Faria, 405, Bairro de Vista Alegre, é ocupado por uma unidade de saúde municipal.
Assim a declaração da DISO de que o mesmo é constituído de salas e lojas (fls. 17) não
corresponde a realidade edificada o que dá suporte ao enquadramento feito pelo
auditoria fiscal “Resid Hotel SPA”, no padrão alto o que guarda perfeita consonância
com a destinação do imóvel na conformidade do contido no artigo 436 da IN-SRP-
03/2005. É sabido que por exigências sanitárias as unidades hospitalares, serviços de
pronto atendimento, postos de saúde, pronto socorro e outros correlatos necessariamente
terão de apresentar ótimas condições de' construção e conservação, portanto, são obras
de padrão alto. A tabela adotada para fixação do valor do CUB também está correta
(CUB = R$896,60) segundo a fixação 'do SindusconMG para janeiro/2008 quando foi
considerado o término da obra, mês precedente ao da confecção do ARO em 02/2008.
Assim, não entendo que o auto de infração seja improcedente, nem que está
comprovado materialmente e contemporaneamente que a edificação foi construída nos
anos de 1976, 1991 e 1997. Todos os documentos juntados não trazem qualquer
comprovação material que transporte a execução da obra em período anterior a 2004.
Novamente, evidencio a escritura pública e o registro imobiliário do ano de 2007 (fls.
42/45) que fazem menção apenas a transferência de “TERRENO”, sem benfeitoria, o
que desconstitui a alegação da impugnação de que esses documentos comprovam que a
unidade de saúde pertencia anteriormente a 2007 a referida Associação de Amigos.
Em conclusão, examinados todos os documentos trazidos pela impugnação frente a
normatização tributária previdenciária, não ficou configurada a convicção de que os
mesmos documentos atendem aos preceitos normativos referidos e dentro dos aspectos
da contemporaneidade dos fatos no sentido de prova sobre a execução da obra nos anos
de 1976, 1991 e 1997. Desta forma, rejeito as preliminares de cerceamento da ampla
defesa e do contraditório, da ilegitimidade de parte do sujeito passivo (pedido da não
responsabilidade do impugnante para o recolhimento), assim como da ocorrência da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

decadência. No mérito não há qualquer comprovação fática por parte da impugnação no
sentido de que o lançamento fiscal é indevido e que leve à improcedência do
lançamento.
Conforme se verifica, todos os argumentos de defesa constantes da peça recursal
encontram-se devidamente enfrentados nos excertos do Acórdão no 09-28.285 da 5a Turma da
DRJ/JFA, acima reproduzidos. A documentação constante dos autos depõe em desfavor da tese
de defesa da contribuinte. Em que pese a alegação de que teria cometido erro no preenchimento
da DISO, encontra-se nos autos uma série de documentos que atestam as informações prestadas
pela recorrente em tal declaração. Temos inicialmente o “Alvará de Licença para Construção”
(e.fl. 43), emitido em 21/11/2007, onde o próprio prefeito concede licença para construção de
área de 788,73m2 em terreno de área total de 4200m2, repise-se, datado de 21/11/2007. Às e.fls.
44/45 encontra-se a “Escritura Pública de Doação que faz a Associação dos Amigos de
Cachoeira de Minas à Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas”, que dá notícia da doação,
aos 02 dias do mês de agosto de 2007, de um lote de terreno, sem benfeitorias, com área de
4.200,00m2, situado no endereço do imóvel objeto da presenta autuação. Temos ainda, às e.fls.
45/46, a Matrícula de Registro do Imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeira
de Minas/MG, onde novamente consta apenas um lote de terreno, sem benfeitorias, com área de
4.200,00m2 no referido endereço.
Ocorre que, devidamente intimado para apresentação de documentos, o município
não apresentou documentação robusta, contemporânea aos fatos, que comprovasse a existência
da edificação anteriormente a 2007, que afastassem os dados constantes de registro oficial.
Também não foram apresentados quaisquer dos documentos previstos na legislação que
comprovassem a edificação do imóvel em período anterior ao de decadência do direito de
lançamento.
Noutro giro, verifica-se que a DISO apresentada pela recorrente está acobertada
por documentação, que atesta as informações nela inseridas e utilizadas para efeito do
lançamento, onde destaco a Escritura Pública de Doação e o respectivo Registro de Imóvel do
Serviço Registral de Imóveis. Tais registros, conforme preceitua o art. 1o da Lei no 6.015, de
1973, que dispõe sobre os registros públicos, são estabelecidos pela legislação civil para
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, induzindo prova de domínio, e têm a
característica de dar publicidade e poder informar a situação de um imóvel pelo histórico feito
das alienações e alterações ocorridas no tempo. Possuem assim, justamente a função de
constituição de repositório fiel da propriedade e características dos imóveis e dos negócios
jurídicos a eles referentes.
O lançamento com base em levantamento por aferição indireta possui previsão
legal e destaco que a própria recorrente reconhece, tanto na impugnação, quanto na peça
recursal, que não possui escrituração contábil relativa à obra. Dessa forma, havendo previsão
legal e constatada a não apresentação de escrituração contábil que reflita a real situação, correto
o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao proceder ao lançamento das contribuições,
apuradas mediante aferição indireta, sendo devidamente justificados os critérios adotados pela
para utilização do padrão de “Residência, Hotel e Spa”, de padrão “Alto Nível”, conforme acima
explicitado no acórdão recorrido.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001608/2009-88

Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, à vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, encaminho meu voto pela
negativa de provimento do recurso voluntário, adotando também a decisão da DRJ de origem
como minhas razões de decidir.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital